Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-22.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A Corte Superior reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. A legalidade da cobrança da tarifa de cadastro prevista no contrato entabulado entre as partes, afasta a pretensão de repetição de indébito em dobro.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.